Tribunal: TJDFT
Processo: 0728671-72.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DO NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 86 da Lei 8.213/91 dispõe que o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. Para a concessão do auxílio-acidente, necessário atendimento dos seguintes requisitos: 1) atividade laboral; 2) lesão/doença redutora da capacidade do trabalho; 3) nexo causal.
3. Tendo em vista a ausência do atendimento de um dos requisitos – nexo causal –, ponto aferido por meio da perícia judicial, escorreito o indeferimento do pedido de concessão de auxílio-acidente. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao recurso. Sentença mantida.